Tribunal: TJMT
Processo: 0007643-52.2013.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007643-52.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), GENECY BASTOS SANTOS - CPF: 448.019.635-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n. 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico.

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007643-52.2013.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GENECY BASTOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A

contra sentença proferida pelo
Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos
autos da

Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007643-52.2013.8.11.0040 código 104576,
proposta em desfavor de
GENECY BASTOS SANTOS
, que julgou extinta a ação, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões de Id. n.o 203874046, a parte recorrente alega sobre a não configuração da prescrição em relação à parte apelada, pois foi diligente na tentativa de localização.

Afirma que, em todos os momentos que foi provocado a se manifestar, atendeu ao chamado Judicial, não havendo que se falar em desídia.

Defende que o Magistrado na origem entendeu que iniciou automaticamente a suspensão do feito em 04/07/2018 com a ocorrência da prescrição em 04/07/2022. Entretanto,

decisão anterior o Magistrado determinou a suspensão do

feito, na hipótese de inércia do apelante, em 17/03/2020, sendo inconcebível

considerar o termo inicial em 04/07/2019 (um ano após a suposta suspensão automática).

Alega que o apelante não permeneceu inerte, manifestando nos autos em 9/11/2020, não ocorrendo a suspensão do processo, posto que a parte apelante nunca deixou de manifestar nos autos quando provocada.

Afirma que a decisão recorrida não considerou que a parte executada fora devidamente citada em 10/7/2017,

ocorrendo a interrupção da prescrição, sendo incabível utilizar como termo inicial a data de 4/7/2019 para contagem da prescrição intercorrente.

Por fim, registra que pelo andamento processual constata-se a morosidade do poder judiciário, ale de inúmeras tentativas de citação, localizaçõ de bens penhoráveis, demonstrando que o processo não permaneceu parado, sem movimentação por lapso superior ao prescricional.

Forte nestes argumentos, postula o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem Contrarrazões, diante da ausência de triangularização do processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de ação de Execução ajuizada em 13/09/2013, na qual a parte credora persegue o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 154.973.494, celebrada em 14/08/2009.

Recorre o
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos
autos da

Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007643-52.2013.8.11.0040 código 104576,
proposta em desfavor de
GENECY BASTOS SANTOS
, julgou extinta a ação, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 924, V, do CPC.

A demanda é corriqueira nesta c. Câmara e não exige maiores digressões sobre a matéria.

É cediço que o Código de Processo Civil colocou freios ao magistrado, impedindo-o de decidir, mesmo nas questões de ordem pública e que deva conhecer de ofício, sem antes não dar ciência a parte para se manifestar nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa ás partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

Trata-se de consequência lógica e necessária de outros princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), inclusive com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

Não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9o do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, prolatando a sentença
(id no 167117767) e vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da Não – Surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial n. 1.604.412/SC.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (negritei)

Com efeito, também
estabelece o parágrafo único do art. 487 do CPC/15 que:
“Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Por sua vez, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“
Manifestação prévia
. O juiz pode extinguir o processo com fundamentação em decadência e prescrição, de ofício, mas apenas depois de ouvidas as partes – em especial a parte autora, que tem, assim, oportunidade de defender a propositura da ação dentro do prazo decadencial. Ademais, o juiz muito embora seja diretor do processo, não é ditador – mesmo a parte beneficiada com o decreto de prescrição pode ter interesse no seguimento da ação [...]. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 1145)

Neste particular, confira-se a lição de
Cristiano Imhof
,
in
Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo, Booklaw, 2016, p.752
, in verbis
:

“ Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.
”

Na hipótese, não houve a intimação, tanto do patrono pelo DJe, como da parte pessoalmente, para que providenciassem o regular impulso do feito.

Isso porque, ao analisar detidamente os autos, verifico que, no ID n. 203874039 a parte apelante manifestou nos autos, requerendo ao juiz a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, diante do exaurimento sem sucesso de

pesquisas básicas em face dos executados, notadamente SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (receita federal), no entanto, ante de analisado referido pedido
sobreveio a sentença de extinção.

Desta feita, a questão é objetiva na medida em que há manifesta ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a parte credora deveria ter sido previamente intimada para opor algum fato impeditivo, obstativo ou interruptivoà incidência da prescrição intercorrente, na forma do Recurso Especial n. 1.604.612/SC, bem como dos arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (Grifos nossos)

Este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte. (TJMT – Rac no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(TJ-MT 00117621220098110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n. 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
(N.U 1023290-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

Assim, não tendo sido observada as regras dos dispositivos acima mencionados, o que deverá ser dirimido e resolvido em primeiro grau, a anulação da sentença de reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024